Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. COLISÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. GRATUIDADE.

1. Apelação na qual a Defesa pugna a minoração da pena fixada por crime cometido no trânsito de veículos automotores, bem como a concessão de gratuidade de justiça.

2. O crime previsto no art. 306 da Lei n. o 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - é de mera conduta e perigo abstrato pela condução do veículo em condição imprópria, de modo que a colisão do automóvel conduzido com capacidade psicomotora alterada configura circunstância desfavorável que ultrapassa as elementares do tipo penal.

3. Eventual alegação de hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento de multa ou custas processuais deve ser analisada pelo juízo da Execução Penal, uma vez ser consequência do julgamento da ação penal.

4. Negou-se provimento ao recurso.